Tribunal: TJSP
Processo: 1501222-85.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Comarca de Santa Isabel – Município de Igaratá – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sem

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Comarca de Santa Isabel – Município de Igaratá – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.